Tribunal: TJES
Processo: 0000396-52.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-52.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISON AFONSO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE QUANTO AO SEGUNDO DELITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas nos autos a materialidade delitiva e a autoria do apelante, notadamente pela prova oral colhida, mister se faz a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo/munições de uso permitido.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova, notadamente pela confissão judicial do acusado.

3. Os crimes de posse/porte de arma de fogo e munições são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

4. Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, seja pelo tempo que perpetrava tal crime, seja pelas circunstâncias da apreensão das drogas, expressiva quantia em dinheiro, arma de fogo e munições, além das informações contidas no relatório efetuado pela Polícia Civil, que dão conta de que o apelante é integrante de facção criminosa, descabida é a aplicação da minorante do tráfico.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000396-52.2023.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAISON AFONSO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RAISON AFONSO DA ROCHA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática dos
crimes tráfico de drogas majorado
(art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06)
e porte ilegal de arma de fogo/munições de uso permitido
(art. 14, da Lei 10.826/03)
, em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Na mesma sentença, o corréu MÁRIO DA SILVA SANTOS JÚNIOR restou absolvição das imputações acima referidas, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do CPP).

Em suas razões de recurso, a defesa requer:

[1] o
reconhecimento do tráfico privilegiado
; e

[2] a
absolvição
do delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 28/09/2023, em cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, os policiais militares e o serviço de inteligência da PM, se dividiram em dois grupos.

Um grupo se dirigiu até a Rua Elpídio Rosa, prédio verde, e, ao adentrarem no imóvel, lá foi encontrado em cima do fogão, um revólver calibre. 38, carregado com seis munições. 38, em condições de uso, mais cinco munições do mesmo calibre, e duas munições calibre. 380, R$ 1.938,00 reais em espécie, fracionados em notas de pequeno valor, quatro frascos de ácido bórico, e um boleto bancário em nome do apelante, sendo observado ainda, a existência de um liquidificador com resquícios de drogas que, aparentemente, foi utilizado para o preparo de entorpecentes.

Ato contínuo, o outro grupo dos policiais e serviço de inteligência da Polícia Militar, se dirigiram até a Rua Darcy Soares Viana, e, chegando ao imóvel alvo, fizeram o cerco e anunciaram a presença da guarnição, e adentraram o imóvel, onde foi o apelante foi encontrado, além de R$ 700,00 em espécie, em notas fracionadas, dois aparelhos celulares, uma motocicleta de propriedade do recorrente, uma porção grande de substância análoga a maconha e 11 pinos de substância análoga à cocaína.

Os agentes policiais observaram, ainda, que o apelante dispensou no sanitário e deu descarga a uma outra quantidade de pinos.

Extrai-se dos autos que o imóvel alvo fica localizado a aproximadamente 200 metros de uma creche e a menos de 100 metros de uma igreja.

Quanto ao
pleito absolutório do
crime de porte ilegal de arma de fogo/munições de uso permitido
, tenho que também não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão (fls. 54/57), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. 62), laudo pericial de arma de fogo (id. 33860059), e pela prova oral colhida em juízo, sobretudo, pela confissão do apelante, onde admitiu a propriedade da arma apreendida, bem como pelos depoimentos dos policiais militares GUILHERME BRESSANELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA e LEONARDO AGUIAR DE ASSIS, que participaram da ocorrência, onde confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando como ocorreu a apreensão da arma em posse do acusado.

Vale dizer que é entendimento jurisprudencial que as declarações dos policiais merecem credibilidade, vez que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com as demais provas colacionadas nos autos, conforme ocorreu
in casu
.

Válido registrar também que os delitos de posse/porte ilegal de arma de fogo e munição são de mera conduta e perigo abstrato, isto é, não exigem a comprovação de eventual dano à sociedade, vez que a probabilidade de ocorrência do resultado finalístico da ação é presumida pelos próprios tipos penais, sendo suficiente, a simples posse ou o simples porte do artefato, e a demonstração de que ele estava eficiente no momento dos fatos.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

C
om relação ao
pedido de aplicação do tráfico privilegiado,
tenho por descabido, porque, apesar de tecnicamente, a natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de arma de fogo, munições e considerável quantia em dinheiro, demonstram o seu envolvimento com a criminalidade, isto é, a sua dedicação a atividades criminosas.

Acresce-se, ainda, as informações contidas no relatório efetuado pela Polícia Civil, que dão conta de que o apelante é integrante da facção criminosa denominada PGS – “Bonde do Planalto – Galileia – Santo Antônio”.

Ressalte-se, também, que os policiais militares que participaram das diligências, informaram em juízo “
que Raison praticava o crime de tráfico de drogas, tanto que já foi abordado outras vezes
”, bem como “
que já tinha informações que o local era utilizado pelos acusados
”, tanto que a diligência policial se deu em razão de cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.